Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736099-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ELIANE CAETANO RIBEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora